Tribunal: TJSP
Processo: 1023423-08.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023423-08.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ASIA
SHIPPING TRANSPORTE INTERNACIONAIS LTDA., é apelado LUMAVIX
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023423-08.2018.8.26.0562 -Voto no
2
Voto no 37997
Apelação no 1023423-08.2018
Apelante: Asia Shipping Transportes Internacionais Ltda.
Apelado: Lumavix Comércio de Materiais de Construção Ltda.
Ação
de
cobrança
-
sobreestadia
de
contêineres
(demurrage) - taxa prevista no contrato firmado entre as
partes - responsabilidade da contratante inadimplente pelo
atraso
verificado
-
existência
de
documentos
comprobatórios do débito - ação julgada procedente -
recurso provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se
de
ação
intentada
por
ASIA
SHIPPING
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. contra LUMAVIX COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. buscando a cobrança de valores
referentes a sobreestadia de contêineres. Ao relatório de fls. 71, acrescenta-se que a
ação foi julgada improcedente. Apelou a autora, sustentando a obrigação da ré de
arcar com o pagamento fixado no contrato a título de sobreestadia. Sem
contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a presente lide versa sobre
cobrança decorrente de descumprimento de contrato de prestação de serviço de
transporte marítimo, cuja sanção é contratualmente cominada, exigível sem que se
faça necessária a demonstração de eventual dano decorrente do descumprimento.
No que concerne à natureza jurídica da “demurrage”, observa-
se que “a cobrança da sobreestadia ou demurrage não se configura como cláusula
penal, como querem fazer crer as apeladas. Segundo a doutrina e a jurisprudência
majoritária desse E. TJSP, trata-se de indenização prefixada em favor do armador,
que fica impedido de dispor dos containers enquanto não devolvidos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023423-08.2018.8.26.0562 -Voto no
3
possuindo, portanto, natureza de cláusula penal, não se aplicando ao caso os
artigos 408, 412 e 413 do CC” (TJSP, Apelação no 0011018-69.2009, 38a Câmara,
Relator Desembargador Spencer Almeida Ferreira).
Assim, tem-se que a obrigação de pagar as despesas de
sobreestadia de contêineres vem prevista no Termo de Responsabilidade sobre
Devolução de Container(s) Retirado(s) de fls. 32/36, do qual a requerida não pode
alegar desconhecimento, assumindo a obrigação de pagar pela utilização excedente.
É de se notar que o pagamento dessa despesa decorre de praxe
comercial sedimentada e de conhecimento de todos que atuam neste ramo de
atividade, não socorrendo qualquer alegação de abusividade no contrato de adesão.
Verifica-se que o documento de fls. 29/30, não impugnado
especificamente pela ré, que deixou transcorrer o prazo para contestação, sujeitando-
se aos efeitos da revelia, indica a data de devolução dos contêineres, estando o
cálculo da sobreestadia de acordo com o estabelecido entre as partes.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, para o fim
de julgar procedente o pedido, condenando-se a ré ao pagamento dos valores
indicados na petição inicial, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção
monetária desde a propositura da ação, bem como custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado
da condenação, observado o art. 85, §11 da lei de rito.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator